Tribunal: CARF
Processo: 10283.900944/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900944/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.974 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 29/02/2016
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
CRÉDITO
NÃO
COMPROVADO.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar de crédito passível de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900944/2018-41
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.974 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900944/2018-41

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-97.476, proferido pela 5a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls. 449/455).
Nos exatos termos do Despacho Decisório, Rastreamento no 131833055, de fls.
84/89, emitido em 4/4/2018, a autoridade fiscal não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 24918.59969.300816.1.3.04-0158, transmitido com o objetivo de compensar
débito próprio com crédito de IRPJ, Código de Receita 2362, no valor original na data de
transmissão de R$ 39.654,22, decorrente de recolhimento com DARF efetuado em 29/02/2016.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
30/11/2015
2362
127.172,09
29/02/2016
Utilização dos Pagamentos Encontrados para o DARF Discriminado no PER/Dcomp
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/
PERDCOMP(PD)/DÉBITO(DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
5228510273
127.172,09
Db: cód 2362 PA 30/11/2015
127.172,09
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Impugnou o Despacho Decisório manifestando a sua inconformidade, pela qual
alega em apertada síntese que o crédito solicitado tem como origem a revisão da apuração do
IRPJ devido por estimativa no mês de novembro de 2015, em face da reclassificação das
receitas/despesas decorrentes da variação monetária geradas em operações com ‘HEDGE/SWAP”
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada, eletronicamente, em 9 de junho de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 462), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 30 de
junho de 2021 (fl. 463), assim manejado (fls. 466/469).
Preliminarmente, argumenta que, à vista do dispositivo inscrito no art. 24 da Lei
11.457 de 16.03.2007, seu pedido de compensação seria válido, com o reconhecimento da
preclusão por parte da entidade que fiscalizou o PER/DCOMP apresentado pela Recorrente,
tendo em vista a ciência da decisão ter se dado oito meses e meio após o esgotamento do lapso
de um ano.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.974 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900944/2018-41

MÉRITO
Suas alegações de mérito são as mesmas apresentadas na sua manifestação de
inconformidade, qual seja: “... o crédito solicitado tem como origem a revisão da apuração do
IRPJ devido por estimativa no mês de novembro de 2015, em face da reclassificação das
receitas/despesas decorrentes da variação monetária geradas em operações com HEDGE/SWAP”.
Adicionalmente, afirma que não teria anexado à manifestação e inconformidade
todos os documentos necessários para que o Julgador pudesse aferir a validade do crédito
pleiteado, juntando, agora, uma planilha de dados que “demonstraria o crédito detalhado das
apurações de IR em 2015 para comprovar saldo em nov/2015”.
Em petição datada de 15 de setembro de 2021 (fl. 532) a querelante vem aos
autos, no que denominou de Impugnação, para: requerer que: “...se aguarde o julgamento do
Recurso Voluntário interposto perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
em 30.06.2021, antes da realização qualquer cobrança a ser realizada através do Auto de Infração
no 03.00624/2021 (Processo: 18220-724530/2021-51)”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
A matéria em questão cinge-se ao recurso voluntário do contribuinte, em face da
não homologação do PER/DCOMP no 24918.59969.300816.1.3.04-0158, por inexistência de
crédito.
Quanto ao pedido de fl. 532, cumpre consignar que a apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, suspende a
exigibilidade da multa de ofício exigida, memso não impugnada, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal no18220-724530/2021-51), conforme dispõe a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, em seu art. 74, § 18, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.974 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900944/2018-41

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Portanto, enquanto não julgada a homologação da compensação, a multa exigida
no Auto de Infração no 03.00624/2021 (Processo: 18220-724530/2021-51) não sofrerá qualquer
cobrança.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que pese o seu
esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20151.
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
DO MÉRITO
Não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.974 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900944/2018-41

tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de
confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
No caso em tela, o único elemento de prova trazido em sede recursal foi uma
planilha demonstrativa de dados, elaborada pela Recorrente, que não permite a identificação do
crédito pleiteado. Cumpre esclarecer que tal demonstrativo foi apresentado e analisado em sede
de manifestação de inconformidade, que concluiu pela inexistência do direito creditório, assim,
resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez
do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.974 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900944/2018-41

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital